Tribunal: TJBA
Processo: 8075022-73.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075022-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. NATUREZA CONTRATUAL. O CAPITAL SEGURADO NÃO É HERANÇA (LEI 15.040/2024, art. 116). INCOMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara de Família e Sucessões e a Vara de Relações de Consumo, ambas da Comarca de Paulo Afonso, em ação de cobrança de seguro de vida. II. Questão em discussão: 2. Definir se a cobrança de indenização securitária decorrente de óbito possui natureza sucessória a atrair a competência da vara especializada. III. Razões de decidir: 3. O seguro de vida possui natureza de estipulação em favor de terceiro e caráter contratual. Por força do art. 116, da Lei nº. 15.040/2024, o montante do seguro não integra a herança. Inexistindo discussão sobre partilha ou direito sucessório, mas apenas sobre o dever contratual da seguradora, a competência é da vara cível/consumo. IV. Dispositivo e Tese: 4. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: "A ação de cobrança de seguro de vida tem natureza obrigacional e cível, não se submetendo à competência da Vara de Sucessões, conforme a inteligência do art. 116, da Lei nº. 15.040/2024." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8075022-73.2024.8.05.0000 sendo suscitante o JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO, para processar e julgar a lide. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça